Tribunal: TJBA
Processo: 0534255-50.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534255-50.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEIDIMAR BRITO LOPES BARRETO

Advogado(s)
:
PAULA CARVALHO FARIA DE VASCONCELOS, ROBERTO LIMA FIGUEIREDO

APELADO: NILSON AUGUSTO DULTRA BACELAR

Advogado(s)
:
MAYRA TRINDADE FERREIRA, SOLANGE LUZ DOS PASSOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS IRMÃOS DA FALECIDA. COLATERAIS DE SEGUNDO GRAU. INEXISTÊNCIA DE HERDEIROS PREFERENCIAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO CONFIGURADO. CITAÇÃO APENAS DE COLATERAL DE TERCEIRO GRAU. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de sentença (
querela nullitatis insanabilis
), na qual a autora, irmã da
de cujus
, sustentava a existência de vício transrescisório decorrente da ausência de sua citação na ação de reconhecimento de união estável
post mortem
ajuizada pelo apelado em face do espólio de sua irmã.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação dos irmãos da falecida (colaterais de segundo grau) na ação de reconhecimento de união estável
post mortem
, quando inexistentes herdeiros necessários e tendo sido citada apenas uma tia (colateral de terceiro grau), configura vício transrescisório apto a ensejar a nulidade da sentença por meio de
querela nullitatis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A
querela nullitatis insanabilis
constitui instrumento processual excepcional destinado à declaração de inexistência jurídica de sentença eivada de vício transrescisório, notadamente aquele relacionado à ausência de citação de litisconsorte necessário.

4.

O entendimento jurisprudencial de que os colaterais não são litisconsortes necessários em ações de reconhecimento de união estável
post mortem
pressupõe a existência de herdeiros preferenciais na ordem de vocação hereditária, hipótese em que o interesse dos colaterais seria meramente reflexo.

5.

Inexistindo descendentes, ascendentes ou cônjuge/companheiro, os irmãos da falecida assumem a condição de únicos herdeiros legítimos, ostentando interesse jurídico direto e imediato no resultado da demanda, porquanto o reconhecimento da união estável afeta diretamente sua esfera patrimonial.

6.

Nos termos do art. 1.840 do Código Civil, na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, de modo que a tia citada (colateral de terceiro grau) não ostentava condição de herdeira, sendo incapaz de representar adequadamente os interesses sucessórios.

7.

A citação de colateral de terceiro grau, quando o autor da ação tinha conhecimento da existência de irmãos da falecida (colaterais de segundo grau), configura inobservância da ordem de vocação hereditária e violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e provida para julgar procedente a
querela nullitatis
, declarando a nulidade da sentença proferida na ação de reconhecimento de união estável
post mortem
, determinando-se nova tramitação com a regular citação dos irmãos da falecida, ressalvada a existência de eventuais ascendentes ou descendentes.

Tese de julgamento: "Nas ações de reconhecimento de união estável
post mortem
, inexistindo herdeiros necessários, os colaterais de grau mais próximo são litisconsortes passivos necessários, devendo ser observada a ordem de vocação hereditária para fins de citação, sob pena de nulidade da sentença por vício transrescisório".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 1.829, 1.840 e 1.790; CPC, arts. 114 e 115, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.759.652/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.09.2020; STF, Tema 809; TJ-RS, Apelação nº 70083899815, Rel. Des. Afif Jorge Simões Neto, Sétima Câmara Cível, j. 27.08.2020; TJ-DF, AI nº 0709636-79.2020.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 01.07.2020.

Visto
s, relatados e discutidos estes autos de n.
0534255-50.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante LEIDIMAR BRITO LOPES BARRETO e como apelada NILSON AUGUSTO DULTRA BACELAR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.

Salvador,